Tribunal: STJ
Processo: 0001439-17.2019.8.16.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2128451 - PR(2024/0077316-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE ALVES LUNA
AGRAVANTE
: JAQUELINE TAIS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JESSICA LAIS DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CAROLINE MICHELE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE DEMONSTRADO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS.
RELATÓRIOS DE CONVERSAS DOS CELULARES DOS ACUSADOS.
ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REVISÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ab41442-7c8a-4957-aea4-bc4340424eb3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2128451 - PR(2024/0077316-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE ALVES LUNA
AGRAVANTE
: JAQUELINE TAIS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JESSICA LAIS DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CAROLINE MICHELE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE DEMONSTRADO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS.
RELATÓRIOS DE CONVERSAS DOS CELULARES DOS ACUSADOS.
ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REVISÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO HENRIQUE ALVES
LUNA, JAQUELINE TAIS DIAS DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DOS SANTOS
e JESSICA LAIS DIAS DOS SANTOS contra a decisão monocrática, de minha
relatoria, que não conheceu do recurso especial, assim ementada (fl. 5.237):
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que o recurso especial não buscou
rediscutir provas, mas, sim, o correto enquadramento jurídico dos fatos descritos no
acórdão recorrido, apontando insuficiência da motivação para demonstrar o animus
estável e permanente exigido pelo
da
associativo
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55193151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: bbbd6a71-efb5-4437-874a-83825210ed93

Argumenta que os excertos do acórdão reproduzidos na decisão agravada
são genéricos e não individualizam, para cada recorrente, dados concretos sobre
duração, continuidade e modo de funcionamento do vínculo associativo.
Sustenta que, mesmo tomados por exatos os fatos narrados pelo Tribunal
de origem, a descrição não preencheria o tipo penal, porque trabalha com enunciados
coletivos e difusos, sem depuração individual de adesão consciente, de estabilidade
temporal, de permanência da união e de finalidade comum reiterada de traficar.
Ao final, requer a reconsideração da decisão impugnada ou a remessa do
agravo para julgamento colegiado, a fim de conhecer e prover o recurso especial.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece acolhimento.
Quanto ao crime de associação para o tráfico imputado aos agravantes, o
Tribunal
consignou o seguinte (fls.
– grifo nosso):
a quo
4.952/4.971
[...]
Os recorrentes
, EDVAN (3),
, LUAN
29.
CAIO (1)
JAQUELINE (4)
HENRIQUE (5), LUAN VICTOR (6), MAIKON (7), MAX (8) e RAFAEL (9) clamam
por suas absolvições no que atine à conduta de associação para o tráfico,
aduzindo que inexistem provas hábeis a evidenciar a existência de vínculo estável
e permanente entre eles.
Temo alertar que a dissertação não comporta guarida.
Desenha-se a materialidade delitiva através dos autos dos Inquéritos
Policiais no 0002659- 50.2019.8.16.0048, 0002664-72.2019.8.16.0048, 0002666-
42.2019.8.16.00048, bem como pelos depoimentos colhidos nas etapas
administrativa e judicial.
Nos autos no 0002659-50.2019.8.16.0048, destaca-se o Boletim de
Ocorrência no 2019 /840282 (mov. 1.3), o Auto de Exibição e Apreensão (mov.
1.6), o Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.7) e o Auto de Constatação Provisória
de Droga (mov. 1.9).
Nos autos no 0002664-72.2019.8.16.0048, sublinha-se o Auto de Prisão em
Flagrante (mov. 1.3), o Boletim de Ocorrência no
(mov. 1.4), os Autos
2019/840519
de Exibição e Apreensão (mov. 1.13), os Autos de Constatação Provisória de
Droga (movs. 1.15 e 1.16), as imagens das drogas arrestadas (mov. 1.18) e o
Laudo Pericial no
(mov. 40.1).
76.685/2019
Ainda, nos autos no 0002666-42.2019.8.16.0048, salienta-se o Auto de
Prisão em Flagrante (mov. 1.3), o Boletim de Ocorrência no
(mov.
2019/840222
1.4), o Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.9), o Auto de Constatação Provisória
de Droga (mov. 1.11), as imagens das drogas apreendidas (mov. 1.13).
Documento eletrônico VDA55193151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: bbbd6a71-efb5-4437-874a-83825210ed93

Além disso, destaca-se também os relatórios das quebras de sigilo de dados
telefônicos (movs. 32.8, 32.9, 1189.4, 1189.5 e 1189.6), autorizados através dos
autos no 0002482- 86.2019.8.16.0048, 0002051-52.2019.8.16.0048, 0002170-
13.2019.8.16.0048, 0002273- 20.2019.8.16.0048 e 0001770-96.2019.8.16.0048.
Com efeito, é consabido que a associação ao tráfico é caracterizada pela
reunião ou junção de pessoas que objetivam cometer qualquer dos crimes
capitulados nos artigos 33 e 34 da Lei de Regência. Por isso, se compreende ser
um delito de concurso necessário, na modalidade de condutas paralelas, no qual
os agentes se auxiliam mutuamente. Exige-se, bem assim, estabilidade e
permanência (societas delinquentium), sendo insuficiente o mero concurso de
pessoas.
[...]
Ou seja, para configurar este tipo penal é necessária a presença dos
seguintes requisitos: (i) duas ou mais pessoas; (ii) acordo prévio entre os
participantes; (iii) vínculo associativo duradouro; e (iv) finalidade de traficar
substâncias entorpecentes ou que causem dependência física ou psíquica. O dolo,
por sua vez, está consubstanciado no animus associativo, além do fim específico
de traficar drogas.
[...]
No caso sob enfoque, esse elo estável e permanente entre os apelantes
ficou satisfatoriamente tracejado. Conforme consta dos depoimentos dos
agentes estatais, as investigações iniciaram após a prisão em flagrante de
alguns indivíduos pela prática do narcotráfico e a apreensão de aparelhos
telefônicos.
O policial Diogo foi contundente ao especificar a atuação de cada um
dos réus na traficância, ressaltando que atuava há 09 (nove) anos na região e
possuía conhecimento acerca da empreitada criminosa desenvolvida pelos
denunciados. Neste ponto, esclareceu que quem comandava a operação era
CAIO (1), CAROLINE (2), JAQUELINE (4), LUAN HENRIQUE (5) e que EDSON
MAIKON (7) também coordenava as operações de dentro do presídio.
[...]
De acordo com o agente estatal, a associação também envolvia a Sra.
CARLA , o Sr. JEFERSON e o Sr. EDVAN (3) [vinculados a CAROLINE (2) e
LUAN HENRIQUE (5)], os réus EDERSON e Fellipe [que atuavam
conjuntamente ao réu CAIO (1)] e JESSICA [esposa de EDSON e que também
estava envolvida na traficância]. Ainda, o miliciano consignou que MAX (8)
também traficava sob o comando de CAIO (1) na região de Terra Nova e que
RAFAEL (9) era responsável por armazenar e esconder a droga pertencente a
EDSON e CAIO (1).
Neste mesmo sentido, a investigadora Débora contou que receberam
denúncias de que CAROLINE (2) e LUAN HENRIQUE (5) estariam recrutando
pessoas para exercer a traficância e que as denúncias citavam especificamente as
pessoas de EDVAN (3), JEFERSON e CARLA. A policial civil também assevera
que LUAN HENRIQUE (5) e CAROLINE (2) comandavam a operação.
Ademais, Débora pontua que realizou a análise das conversas contidas nos
celulares apreendidos. Nessa avaliação, constatou que EDVAN (3) estava
cobrando usuários e se reportando ao Sr. LUAN HENRIQUE (5) , que CAIO (1)
apoiava EDSON na traficância e que LUAN VICTOR (6) e Fellipe se reportavam a
ele. Ainda, mencionou que foi desvendada uma situação em que MAIKON (7) , em
conversa com JEFERSON, dizia que MAX (8) era quem estava com entorpecentes
disponíveis para distribuição. Além disso, a investigadora disse que detectou que
CARLA se reportava à Sra. CAROLINE (2) e que REINALDO não apenas estava
ciente da prática delitiva, mas também auxiliava CAROLINE (2).
Corroborando a versão apresentada pelo miliciano Diogo e pela
investigadora Débora, o Delegado de Polícia André mencionou que
efetivamente LUAN HENRIQUE (5) comandava a operação criminosa e que
adolescentes eram cooptados pela associação.
Não bastasse, os agentes estatais contaram que, nas diligências
realizadas nas residências dos réus, localizaram certa quantia de droga
movimentada pela associação.
Cogente destacar a coesão, riqueza de detalhes e harmonia nos
testemunhos prestados pelos agentes públicos. Acrescente-se a isso, não
Documento eletrônico VDA55193151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: bbbd6a71-efb5-4437-874a-83825210ed93

haver qualquer razão para desacreditar tais depoimentos, sendo meios de
prova idôneos e de relevante valor, sobretudo quando harmônicos com as
demais provas coligidas ao caderno processual.
[...]
Vale dizer, além disso, que inexistem quaisquer indícios de que os
referidos policiais fossem desafetos dos acusados ou que quisessem, de
alguma forma, vê-los imerecidamente condenados.
De mais a mais, como visto, durante as diligências policiais foram
apreendidos diversos aparelhos celulares que, posteriormente, foram
submetidos à análise técnica que gerou o Relatório acostado aos movs. 32.8
e 32.9.
Considerando que o Magistrado a quo bem avaliou o mencionado
documento, de rigor reproduzir as ponderações consignadas por Sua Excelência
na sentença (mov. 1313.1):
[...]
Não bastasse, o adolescente I. G. R. D. S., quando questionado em juízo,
declarou que já havia exercido a traficância sob o comando de MAIKON (7)
e JEFERSON e que MAIKON (7) estava intermediando o exercício da traficância
do menor em favor de MAX (8). Neste ponto, o menor foi claro em mencionar
“MAYKON (SONECA ou MAIKINHO) havia dito que ele e que MAX "tinha droga e
era para pegar com ele e que “MAX informou onde estava a droga para buscar”.
Desta forma, a aliança formada entre os réus para exercer o
narcotráfico é indubitável; agiam em conluio para que o crime se
desenvolvesse repetidamente, colhendo os lucros advindos da atividade, não
havendo que se falar na ausência de qualquer elemento constitutivo do tipo
penal em questão.
Emergem dos autos, por conseguinte, elementos probatórios coesos, vastos
e seguros, aptos a respaldar, por efeito consequencial, o édito condenatório, não
havendo imprecisão capaz de obnubilar a convicção quanto à efetiva configuração
da societas sceleris da qual faziam parte CAIO (1), EDVAN (3), JAQUELINE (4),
LUAN HENRIQUE (5), LUAN VICTOR (6), MAIKON (7), MAX (8) e RAFAEL (9).
[...]
Da pretendida condenação dos réus
pela prática do
EDSON e JESSICA
delito associativo narrado no 3o fato da denúncia – Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO (10)
[...]
A delitiva materialidade foi plenamente delineada através dos expedientes já
mencionados na análise do pleito absolutório abordado no tópico de no 26 deste
voto. E assim como a autoria delitiva do delito associativo recai sobre os acusados
CAIO (1), EDVAN (3), JAQUELINE (4), LUAN HENRIQUE (5), LUAN VICTOR (6),
MAIKON (7), MAX (8) e RAFAEL (9), conforme já exposto anteriormente, ela
também se sublinha em relação aos Srs. EDSON e JESSICA.
Repise-se que o policial Diogo, ao especificar a atuação de cada um dos
réus na associação para o tráfico, mencionou que EDSON era um dos indivíduos
que comandavam a operação criminosa voltada à traficância. Ainda, o miliciano
declarou que JESSICA também estava envolvida na empreitada delituosa
desenvolvida pelo marido, integrando o grupo criminoso. Além disso, o agente
estatal afirmou que RAFAEL (9) era responsável por armazenar e esconder a
droga que pertencia ao Sr. EDSON e ao réu CAIO (1).
Neste mesmo sentido, a policial civil Débora pontuou que realizou a
análise das conversas contidas nos celulares apreendidos e que CAIO (1) e
EDSON atuavam conjuntamente. Débora também asseverou que durante o
período em que EDSON estava foragido, JESSICA assumiu as atividades na
associação para o tráfico comandada por seu companheiro.
Além disso, o Delegado de Polícia André mencionou que EDSON
também era ligado ao réu LUAN HENRIQUE (5) e que eles fazem da
traficância um meio de vida, através de uma organização voltada ao tráfico
de entorpecentes.
E o relatório que analisou os dados obtidos nos aparelhos telefônicos
arrestados também corroboram pela conclusão da responsabilidade criminal
de JESSICA e EDSON.
Documento eletrônico VDA55193151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: bbbd6a71-efb5-4437-874a-83825210ed93

Neste ponto, conveniente consignar novamente a análise que a sentença fez
a respeito destes elementos de prova. Vejamos:
[...]
Assim, conforme já exposto anteriormente neste voto, a estabilidade e
permanência da associação criminosa foram plenamente constatadas, sendo certo
que EDSON e JESSICA atuavam conjuntamente ao grupo criminoso.
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que, para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
, não basta prova de mera reunião ocasional dos acusados, pois,
Lei n. 11.343/2006)
se assim fosse, estaríamos diante de tráfico de drogas praticado com concurso de
agentes. É imprescindível demonstração de que os indivíduos possuem elo de ligação
estável e permanente cujo objetivo é a prática reiterada de comércio ilícito de
entorpecentes.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
exige a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo,
não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes.
2. No caso dos autos, ficou comprovado que o agravante e os corréus
atuavam de forma coordenada, com clara divisão de tarefas, sendo responsáveis
pelo armazenamento, transporte e venda dos entorpecentes, evidenciando a
habitualidade da prática criminosa e o caráter estável da associação.
3. A confissão extrajudicial do agravante e dos corréus, corroborada pelos
depoimentos dos policiais civis que acompanharam as investigações e flagraram a
atuação conjunta e reiterada dos envolvidos, constitui prova idônea e suficiente
para a condenação pelo delito de associação para o tráfico.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
886.566/ES,
- grifo nosso).
26/6/2025
Conforme consignei na decisão monocrática, o Tribunal de origem concluiu
pela manutenção da condenação dos recorrentes, com base na dinâmica dos fatos e
nas provas colhidas na instrução processual, as quais, de forma suficiente,
demonstram a existência de vínculo estável e permanente entre eles, ao contrário do
alegado pela defesa.
Dentre as provas mencionadas, destaco a apreensão de drogas nas
residências de alguns dos réus e os depoimentos dos policiais que realizaram as
investigações, em conjunto com os relatórios de conversas extraídas dos aparelhos de
celular dos acusados, os quais indicaram intensa comunicação entre si para executar,
de forma reiterada, ações relacionadas ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55193151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: bbbd6a71-efb5-4437-874a-83825210ed93

Segundo a apuração, a liderança do grupo era exercida, entre outros
corréus, por CAIO, JAQUELINE e EDSON. JESSICA, por sua vez, é esposa de
EDSON e passou a coordenar as ações da associação em seu lugar no período em
que estava foragido.
Evidenciado vínculo estável e permanente entre os acusados, para
alcançar conclusão diversa, seria imprescindível o revolvimento dos elementos
probatórios. Assim, a
foi adequadamente aplicada.
Súmula 7/STJ
A parte agravante não busca revaloração jurídica, mas uma nova análise
dos fatos e provas para obter conclusão diversa da firmada pelo Tribunal
, o que
a quo
não se encontra no escopo do recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa.
2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo foram
demonstrados pelas instâncias ordinárias, sobretudo pelos Relatórios de
Inteligência acerca dos monitoramentos telefônicos.
3. Para alterar tal conclusão, como pugna o recurso especial, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado nesta esfera, conforme a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
(AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.953.538/AL,
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
11/3/2026

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO
DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. Os elementos probatórios, incluindo depoimentos de agentes de
segurança, análise de dados extraídos do celular da agravante, e sua própria
confissão parcial, demonstram a participação ativa e hierárquica da
agravante na organização criminosa Comando Vermelho, evidenciando o
caráter estável e permanente do vínculo associativo.
7. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
(AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.075.884/PA,
DJEN de
- grifo nosso).
10/2/2026
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55193151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: bbbd6a71-efb5-4437-874a-83825210ed93

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.128.451 / PR
Número Registro: 2024/0077316-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008071520248160048 00014391720198160048 14391720198160048 8071520248160048
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO HENRIQUE ALVES LUNA
RECORRENTE : JAQUELINE TAIS DIAS DOS SANTOS
RECORRENTE : EDSON FERREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : JESSICA LAIS DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: CAROLINE MICHELE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: EDERSON CUSTODIO DA SILVA
CORRÉU
: LUAN VICTOR RAIZER NUNES
CORRÉU
: FELLIPE SAAR DO PRADO SALVALAGIO ACACIO
CORRÉU
: RAFAEL MARCOS DA SILVA BAZOTI
CORRÉU
: LUAN HENRIQUE GABRIEL DE LIMA
CORRÉU
: MAIKON GONCALVES DO CARMO
CORRÉU
: MAX JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: EDVAN HENRIQUE NARDO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56088428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:24
Código de Controle do Documento: 78caa96e-80c5-4c5e-98e3-e0513e065a52

CORRÉU
: CARLA CHEIYENE DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: REINALDO DE CASTRO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: JEFERSON OLIVEIRA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO HENRIQUE ALVES LUNA
AGRAVANTE : JAQUELINE TAIS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDSON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : JESSICA LAIS DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CAROLINE MICHELE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:24
Código de Controle do Documento: 78caa96e-80c5-4c5e-98e3-e0513e065a52